Tribunal: TJDFT
Processo: 0701038-56.2022.8.07.0004
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. AUSÊNCIA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em indenização por danos materiais e por danos morais, em virtude cobrança indevida realizado pelos réus. Recurso da autora visa à reforma da sentença apenas em relação ao pedido de indenização por danos morais.
2 – Preliminar. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da autora, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Responsabilidade civil. Dano moral. A caracterização de dano moral exige violação aos direitos da personalidade, de modo a afetar diretamente à dignidade do indivíduo. (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). Conforme exposto na sentença, restou comprovado que os réus efetuaram cobrança indevida da autora no valor de R$ R$17,98, decorrente de compra no cartão de crédito não realizada pela requerente. Apesar da existência de falha na prestação do serviço, a cobrança indevida de valores, por si só, não se mostra suficiente para atingir os direitos da personalidade e dar ensejo à reparação por danos morais, notadamente quando o valor é baixo. O prejuízo causado é de natureza material, cuja reparação foi devidamente fixada na sentença. Assim, não se vislumbra hipótese de indenização por danos morais. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação, pelo recorrente vencido, com exigibilidade suspensa em face da gratuidade de justiça, que ora se concede.
W